Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo L.L.R., menor rep. por E.R.R.D.S.P. (agravante/autor) contra a decisão (ID 196995342, dos autos de origem) que, proferida na ação de obrigação de fazer, promovido em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de fornecer ao agravante, por prazo indeterminado: a) Bomba de Infusão de Insulina — Sistema MiniMed 780G — Starter Kit MMT-1896; Aplicador de Conjunto de Infusão — Quick Serter MMT-305QS; Transmissor Guardian Link3 MMT-7910; Guardian Sensor 3 MMT-7020; Reservatório de 3 ml — MiniMed Reservoir MMT332A; Cateter QuickSet 6mm Canula — 60CM Tubo MMT399A; Insulina FIASP (Asparte) — Caneta de 3 ml; Pilhas Alcalinas Energizer AA (Pequena) para Bomba de Insulina; Pilhas Alcalinas AAA (Palito) para Carregador Guardian; Cavilon Spray; Curativo Nexcare Tegaderm sem Pad; I) Carelink USB Blue; Tira para testes Accu-Chek Guide para Controle Glicêmico Capiiar; Aparelho de Glicosimetro Accu-Chek Guide + 1 Lancetador AccuCheck Fastclix; Caixa com 100 Lancetas Fastclix. Em suas razões recursais (ID 58786530), o agravante/autor sustenta, em síntese, que é portador, desde 2019 (ou seja, desde 01 ano de idade), de Diabetes mellitus tipo 01 (CID E.10.9), fazendo regular acompanhamento médico. Alega que essa forma de diabetes é resultado da destruição das células beta pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células betas, levando à deficiência de insulina e que, em geral, costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeada em qualquer faixa etária. Argumenta que, caso não haja o tratamento indicado, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias, coma, e até a MORTE, sendo que esse quadro mais grave é conhecido como Cetoacidose Diabética, e necessita de internação para tratamento. Aduz o Agravante que vive com a referida doença, necessitando de acompanhamento incessante, sobretudo, em razão dos constantes cuidados com a alimentação e dieta rigorosamente balanceadas, e aplicação de insulina injetável em horários determinados, além de gastos com a alimentação indicada e medicação. Defende que, como forma de garantir uma melhor qualidade de vida ao Agravante, foi indicado o uso da bomba de insulina com sistema integrado automatizado (Medtronic – Minimed 780G – DOC. 03). Suscita que o relatório médico elaborado pela Dra. Roberta Falleiros (CRM/DF 13.286), médica da rede pública de saúde, atesta que apesar do esforço e dedicação do Agravante, através de sua mãe (representante), ao tratamento atualmente despendido, o mesmo ainda apresenta quadros de hipoglicemias, que podem ocasionar sequelas irreversíveis, tais como RETINOPATIA (que pode levar à perda total da visão), NEFROPATIA (que pode levar à falência renal e hemodiálise), e RISCO DE MORTE, em razão da chamada síndrome “dead in bed – ou morto na cama”, condição em que o paciente sofre uma crise hipoglicêmica e vem a óbito enquanto dorme. Afirma que o relatório também ressalta o caráter emergencial e imprescindível do tratamento com a bomba de insulina com sistema integrado automatizado (Medtronic – Minimed 780G), para que o Agravante consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar complicações agudas e crônicas da doença. O relatório ainda traz um agravante importante da condição do autor: em razão da sua tenra idade, o Agravante não sabe reconhecer e informar sintomas de hipoglicemia. Sustenta que a referida bomba de insulina é o melhor e o mais indicado tratamento para o Agravante, no entanto, o referido equipamento e seus insumos, além dos outros itens já usados pela autora, possuem um valor elevado, não possuindo a família da mesma condição de custeá-lo. Ao final, requer a concessão, inaudita altera pars, da tutela antecipada de urgência, impondo ainda, que o cumprimento da liminar ocorra imediatamente, tendo em vista estarem comprovados os seus requisitos legais, determinando que o réu, sob pena de multa diária, garanta o início imediato do tratamento da autora, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, conforme determinação médica. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pelo deferimento da tutela liminar (ID 60223636). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos supramencionados foram minimamente atendidos, uma vez que a Dra. Roberta Falleiros (CRM/DF 13.286), médica da rede pública de saúde, assim atestou: Atesto que Levi Lustosa Rodrigues, de 5 anos e 11 meses, com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10: E10) desde agosto de 2019, aos 12 meses de idade, em uso de Sistema de Infusão Contínuo de Insulina (SICI) da marca Roche desde 2022, a qual não dispõe de sensor integrado, com consultas agendadas a cada 15 a 30 dias para acompanhamento no ambulatório de SICI do Hospital Regional de Taguatinga e ajustes intensivos nas programações de infusão de insulina, porém ainda apresentando muita variabilidade glicêmica, com episódios seguidos de hipoglicemia grave, necessitando de hospitalização. Tendo em vista este cenário, é recomendado a mudança de SICI para um sistema integrado e automatizado (Bomba de insulina + sensor de glicemia interligados) para assim atingir melhor controle glicêmico com menor variabilidade e redução do risco de hipoglicemias graves, as quais trazem risco de complicações mais graves e até morte. Levando em consideração o cenário no qual o paciente se encontra, incluindo todas as terapias já oferecidas ao mesmo, porém sem sucesso, a única terapia viável no momento para a redução do risco de um evento de síndrome “dead in bed” (morto na cama) na qual o paciente sofre uma crise de hipoglicemia e vai a óbito enquanto dorme, seria o sistema da MiniMed 780g (Medtronica) e insulina FIASP. Na consulta desta data, os dados do relatório de glicosímetro do paciente evidenciam que nas últimas semanas o paciente está com 13% do tempo em hipoglicemia, sendo o recomendado pelas diretrizes manter esse nível abaixo de 4%. Além disso, ainda apresenta-se com 35% do tempo acima da faixa-alvo, evidenciando a grande variabilidade a despeito do uso de SICI (sem integração com sensor). Ademais, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, no entanto, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. Além disso, na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade dessa modalidade de tratamento com bomba de insulina. Neste sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA (SICI - BOMBA DE INSULINA) E INSUMOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. VIA JUDICIAL. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. A simples alegação de previsão de aquisição de novos aparelhos não retira da Autora o interesse na demanda 2. Não caracteriza perda do objeto quando há necessidade e a via judicial é útil e adequada para satisfazer em tese a pretensão da autora. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Havendo prescrição médica é dever do Distrito Federal fornecer à paciente de baixa renda o tratamento denominado Sistema de Infusão Subcutânea de Insulina (SICI - Bomba de Insulina) utilizado no Programa de Educação e Controle do Diabetes, com acréscimo dos insumos referentes à terapia, enquanto durar o tratamento, mediante apresentação de relatório médico anual para que seja constatada a necessidade e adequação da continuidade do método. 5. Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 855005, 20120110632533RMO, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 17/3/2015. Pág.: 352) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DENOMINADO SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA (SICI - BOMBA DE INSULINA) RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO EFICAZ. 1. A saúde constitui direito fundamental inerente a todo ser humano. Inteligência dos arts. 196 da Constituição Federal e artigos 204 e 207, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O entendimento albergado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada no 175 é no sentido de que se deve privilegiar o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo particular, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Desse modo, constatada a ineficácia do tratamento fornecido ao paciente - em razões específicas do seu organismo - deverá o Estado custear medida diferente que seja eficaz, conferindo efetividade ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo provido para determinar que o Distrito Federal forneça à Agravante, imediatamente e de forma eficaz, o tratamento denominado Sistema de Infusão Continua Subcutânea de Insulina (SICI - Bomba de Insulina), com o acréscimo dos insumos referentes à terapia anual. (Acórdão n.609206, 20120020088795AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2012, Publicado no DJE: 23/08/2012. Pág.: 73). (grifo nosso); Diante disso, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento do agravante/autor e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito do paciente/agravante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a garantir o início imediato do tratamento da parte autora, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, conforme determinação médica, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que inclui os seguintes itens: - Bomba de Insulina Medtronic Minimed 780g; - CareLink USB; - Aplicador do conjunto de infusão do Quick Set; - Glicosímetro + Lancetator. Mensalmente (com fornecimento imediato do primeiro mês): - Cateter Quick Set 6mm de cânula / 60cm – 2 caixas; - Reservatório de 3ml – 2 caixas; - Sensores de Glicose Guardian – 1 caixa c/ 5 unid.; - Curativo Nexcare Tegaderm sem Pad – 1 caixa c/ 4 unid.; - Tiras para testes Accu-Chek Guide p/ controle capilar – 3 caixas c/ 50 tiras; - Lancetas – 1 caixa c/ 100 unid.; - Cavilon Spray – 1 unid./mês; - Pilhas AA pequena p/ bomba de insulina – 4 unid./mês; - Pilhas AAA palito p/ carregador guardian – 2 unid./mês; - Insulina FIASP – 7 frascos de 10 ml/mês; Anualmente (com fornecimento imediato do primeiro ano): - Sistema Transmissor Guardian Link3. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Cumpra-se. Publique-se.